Tribunal: STF
Processo: AI 405711
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONVERSÃO EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.880/94. ALEGADA OFENSA, NO AGRAVO
REGIMENTAL, AOS ARTS. 5.º, II; 18; 24, I; 25; 39; 167, II; E 169,
PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Hipótese em que a ofensa ao art. 5.º, II, da Carta da República, se
 existente,
seria reflexa e indireta, mostrando-se, ademais, inviável o apelo
extremo, por absoluta falta de prequestionamento.
Demais dispositivos constitucionais, por outro lado, não foram
 suscitados
nas razões do apelo extremo, constituindo inovação insuscetível de
apreciação.
Agravo desprovido.